Tribunal: TJDFT
Processo: 0727274-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. LIMINAR DEFERIDA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. SUSPENSÃO DE OBRA EM LOTEAMENTO IRREGULAR. INTERVENÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. Em se tratando de ação possessória, o deferimento de pedido liminar está condicionado também a comprovação da posse, da turbação ou do esbulho e sua respectiva data e a efetiva perda da posse ou da turbação (artigos 560, 561 e 562 do CPC/2015).
2. Não há obrigatoriedade da prévia intervenção do Ministério Público para que seja apreciada e deferida a tutela de urgência.
3. Nas Áreas de Proteção Ambiental o exercício do domínio ou da posse de imóveis está condicionada ao atendimento de requisitos relativos à conservação e preservação, os quais no caso da APA de São Bartolomeu estão expressamente indicadas no Decreto no 88.940 de 1983.
4. A ocorrência ou não de danos ambientais ou de prejuízos para as partes são questões que reclamam dilação probatória, assegurado o contraditório e a ampla defesa, devendo, contudo, ser prestigiada a liminar acautelatória que determina a paralisação de quaisquer tipos de obra na área litigiosa.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.